Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO, NA MODALIDADE ESPECIAL DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA, POR DUAS VEZES. VENDA DE CONTÊINER DE FORMA FRAUDULENTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ACERVO PROBATÓRIO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VENDA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.

2. A jurisprudência é firme no sentido de que a representação carece de maiores formalidades, bastando demonstração inequívoca por parte da vítima para apuração dos fatos.

3. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

4. Na espécie, não há que se falar em mero ilícito civil quanto ao primeiro fato descrito na denúncia, porquanto se extrai do farto conjunto probatório dos autos que a intenção do apelante, ab initio, era de obtenção de vantagem indevida. Isso porque, com o dolo de obter vantagem econômica em prejuízo dos proprietários da empresa locadora de contêineres, vendeu para terceiro um dos contêineres alugados, mesmo ciente de que o bem não lhe pertencia.

5. Apesar de existirem indícios, não houve imputação e também não há prova nos autos de que o acusado tenha vendido coisas alheias como próprias por duas vezes, e de fato sequer a denúncia descreveu duas alienações, tendo imputado ao apelante apenas a venda de um contêiner, de propriedade da primeira empresa. Assim, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao crime relacionado à segunda empresa descrita na denúncia.

6. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena aplicada por força da circunstância judicial tida por desfavorável.

7. Deve ser mantido o regime inicial fechado ao agente reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal. Ademais, na espécie, o recorrente possui diversas condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio.

8. Recurso conhecido, alegação de falta de condição de procedibilidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para afastar a continuidade delitiva e reconhecer a existência de um único crime, ficando o apelante condenado nas sanções do artigo 171, § 2°, inciso I, do Código Penal (estelionato na modalidade especial de disposição de coisa alheia como própria), bem como para reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena do apelante de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa para 01 (um) e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.